Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de direito da Vara do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0741582-95.2022.8.07.0001, indeferiu a inclusão de bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito. O Agravante alega que inobstante as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição de circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Fundamenta sua pretensão no art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, para que seja provido, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo-se o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente. Preparo ID n. 44373551 e 44373552. O Ofício n. 701 /2023, da 5a Vara Cível de Brasília (ID n. 44601953), comunica a reconsideração da decisão agravada, conforme decisão ID n. 44601954. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme informado pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID n. 44601953), a Decisão agravada foi objeto de reconsideração revogada pelo magistrado a quo, in verbis: A parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de indeferimento do pedido de bloqueio (ID n.o 151764907), via sistema Renajud, do veículo Marca RENAULT Modelo DUSTER ORACH DYN 2.0; Ano 2019 Cor Branco; Placa RBK3G12; Chassi n° 93Y9SR3J6LJ291287, sob o qual houve o deferimento de liminar de busca e apreensão, conforme decisão de ID n.o 147456370. Diante da análise do feito, assiste razão a parte autora. Nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n.o 911/69, reconsidero a decisão agravada de ID n.o 150691375 e promovo, nesta data, a restrição de circulação do veículo acima descrito, conforme comprovante anexo. Oficie-se, com urgência, ao gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira (Processo n.o 0708038- 85.2023.8.07.0000) informando o teor da presente decisão, com a reconsideração da decisão de ID n.o 150691375. Por outro lado, intime-se a parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar a localização do bem e endereço para citação da ré, sob pena de extinção. Intime-se. Portanto, o atendimento do pleito formulado pelo Agravante mediante a reconsideração/revogação da Decisão agravada revela a perda superveniente do objeto do agravo, porquanto satisfeita a pretensão recursal. Dessa forma, dispõe o art. 1.018, § 1o do CPC/2015 que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular importa em dar por prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1004535, 20160020064164AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438). À vista do exposto, não conheço do recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator